Tribunal: TJES
Processo: 5001778-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RHAMON DE SOUZA MORAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART.
932, INCISO III
, DO CPC/
2015.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR RETORNOU COM A INFORMAÇÃO,
AUSENTE.

FATO NOVO. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.132. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como visto na súmula do STJ e no entendimento jurisprudencial citado na decisão monocrática, a
exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia
no contrato de alienação fiduciária (
art
s.
2º e 3º,
do Decreto-Lei nº. 911/1969).

2.
Analisando novamente
ess
a questão,
apesar d
e
a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia desprovimento, houve fato novo, tendo em vista
a mudança de posicionamento outrora adotado pelo C. STJ, ao julgar o
REsp nº 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132,
que fixou a tese de que “p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3.
No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato,
tendo a correspondência
retornado com a informação “
ausente
”,
ID 1
1654717
.
Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do C. STJ, entendo que havida a constituição em mora do devedor.

4.

Recurso Conhecido e
P
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001778-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: RHAMON DE SOUZA MORAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL FIGUEIREDO RAMOS - RJ128708-A

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. decisão monocrática proferida com base no permissivo legal do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante e manteve a decisão do juízo a
quo
que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ente bancário em face de
R
HAMON DE SOUZA MORAES
, indeferiu a liminar de busca e apreensão e
determinou a intimação d
o requerente,
ora agravante,
para
comprovar a constituição em mora do devedor, sob pena de
indeferimento
.

Em suas razões, ID. 4694904, alega o recorrente, em síntese, que:
(i)
a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato, ID. 11654716, deixou de ser entregue, após três tentativas do carteiro, por não ter ninguém na residência, tendo o AR voltado com a observação ‘ausente’
;
(ii)
“em recente Acórdão oriundo do julgamento do REsp 1828778/RS, a 3ª Turma de Direito Civil do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, declarou a validade de notificação encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado.

Embasada nesses argumentos, pede o provimento do presente agravo interno a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática.

Ausente
s
contrarrazões
, eis que não houve angularização da relação processual.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Verifica-se que o agravante ajuizou a presente ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário,
com alienação fiduciária,
firmada em 0
4
/0
4
/20
19
, no valor de R$
56
.
188,48
(
cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos
) a ser paga em
48
(
quarenta e oito
) parcelas mensais de R$
931
,
01
(
novecentos e trinta e um reais e um centavo
),
estando inadimplente a partir da 26ª parcela
.

Aduziu, ainda,
que o devedor foi constituído em mora por meio do envio de notificação extrajudicial
ao endereço contratualmente indicado,
por carta
com aviso de recebimento
, tendo a correspondência
retornado,
após três tentativas de entrega,
com a informação “
ausente
”,
ID 1
1654717 dos autos originários
.

Dentre os pedidos, requereu a concessão de liminar de busca e apreensão, consoante autoriza o art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69.

O juízo a
quo
, ao receber a inicial, proferiu decisão, ID 11817208, para indeferir a liminar de busca e apreensão e determinar que o agravante comprove a constituição em mora, nos seguintes termos:

(...) Indefiro o pedido liminar, uma vez que não restou comprovada a mora, já que não consta dos autos qualquer notificação do requerido.

Segundo enunciado da Súmula 72 do STJ:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Desta feita, intime-se o autor do indeferimento da liminar, ressaltando-se que "a inicial da busca e apreensão deve ser obrigatoriamente instruída com a comprovação da mora, sob pena de indeferimento" (JTA 61/28). Diligencie-se.

Não obstante, após a interposição de agravo de instrumento
pelo banco agravante
, foi proferida decisão monocrática para manter a decisão do juízo a quo,
ante a ausência de comprovação da mora do devedor, ID
45
57279
.

E foi contra referida decisão monocrática que o recorrente se insurg
iu
mediante o presente agravo interno.

O agravo interno tem
como finalidade precípua resguardar o princípio da colegialidade.
Frise-se que
antes de submeter o recurso a julgamento perante o órgão colegiado originariamente competente, a lei processual civil faculta ao relator exercer juízo positivo de retratação
1
e, via de consequência, reformar a decisão monocrática que proferira para, dessa forma, satisfazer a pretensão inicial do recorrente.

Considerando a faculdade do juízo de retratação do relator, demonstra-se oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática ora impugnada:

(...)
Infere-se, pois, que a comprovação da mora se dá por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada com aviso de recebimento, efetivamente recebida no endereço constante no contrato ou no seu novo endereço residencial.

Com efeito, a notificação efetivamente recebida no endereço constante do contrato ou no endereço residencial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, incide o entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, vejamos:

Súmula 72/STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante enviou notificação pelos Correios para o endereço constante do contrato celebrado entre as partes e o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “ausente”.

A notificação apresentada não tem validade para a constituição em mora pelo fato de não ter sido entregue nas três tentativas realizadas pelos Correios por não haver ninguém no endereço que pudesse recebê-la, uma vez que não houve, ao menos em princípio, a alteração do endereço de residência do devedor, ora agravado. O que se vê, na verdade, é que a parte agravada estava ausente no momento da entrega da notificação e ninguém mais recebeu a correspondência.

Nesses casos, entende o C. STJ que a notificação não produz o efeito almejado. Muito embora a constituição da mora não exija a notificação pessoal do devedor é indispensável que a comunicação seja ao menos entregue a um terceiro, ou que a frustração do ato seja imputável ao próprio devedor, na hipótese de não comunicar a alteração de seu domicílio.

(...
)

Portanto, sendo a mora pressuposto processual necessário para o pedido de busca e apreensão, coaduno com o entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de não considerar como válida a infrutífera notificação extrajudicial realizada pela Instituição Financeira já que o devedor estava ausente no momento da entrega da correspondência, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar da busca e apreensão pretendida.

Firme em tais fundamentos, nos moldes do artigo 932, inciso IV, c/c artigo 1.019, ambos do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intactos os termos da decisão interlocutória objurgada.

Como visto na súmula do STJ e no entendimento jurisprudencial citado na decisão monocrática, a
exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia
no contrato de alienação fiduciária (
art
s.
2º e 3º,
do Decreto-Lei nº. 911/1969).

Analisando novamente
ess
a questão,
apesar d
e
a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia desprovimento, houve fato novo, tendo em vista
a mudança de posicionamento outrora adotado pelo C. STJ, ao julgar o
REsp nº 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132,
para fixar a seguinte tese:

TEMA REPETITIVO Nº 1.132
– “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato,
tendo a correspondência
retornado com a informação “
ausente
”,
ID 1
1654717
.

Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do C. STJ,
em precedente vinculante (art. 927, CPC),
entendo havida a constituição em mora do devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO

ao agravo interno para
reformar a decisão monocrática recorrida e, via de consequência reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão no juízo originário, tendo em vista a validade da notificação extrajudicial.

É
como voto.

1
- Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o
Relator para CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso.